Tribunal: TJDFT
Processo: 0732793-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732793-42.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: KALLYDE CAVALCANTI MACEDO PACIENTE: SANDRO RENATO COSTA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SANDRO RENATO COSTA DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execução Penal do DF e, como ilegal, a prisão do paciente decorrente de expedição de mandado de prisão nos autos do processo de execução SEEU n. 0403725-75.2024.8.07.0015 (ação penal n. 0707993- 11.2019.8.07.0004). Alegou o impetrante (Dr. Kallyde Cavalcanti Macedo) que o paciente foi condenado, definitivamente, como incurso no art. 1o, inciso III, da Lei 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária), à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto. Em razão disso, foi expedido o mandado de intimação para início do cumprimento da pena e seguiram-se tentativas de cumprimento, porém, primeiro em endereço que não correspondia ao paciente e, depois, em seu endereço residencial, porém, em horário comercial, quando o paciente estava no trabalho, por isso, foram frustradas. Desta feita, em 6-agosto-2024, foi determinada a expedição do mandado de prisão. Contra a expedição do mandado de prisão, a Defesa técnica interpôs recurso de agravo em execução, sob o fundamento de que as diligências realizadas para intimar o paciente para dar início ao cumprimento da pena, nos moldes do pedido de providência n. 000789131.2018.8.07.0015, foram frustradas sem culpa do paciente. Houve manifestação do Ministério Público pela suspensão do mandado de prisão. Em juízo de retratação, a eminente autoridade judiciária da VEP indeferiu o pedido de reconsideração e consignou que o mandado de prisão foi cumprido, em 7-agosto-2024. Frisou a Defesa técnica que o objetivo do recurso de agravo em execução é “reformar a decisão da magistrada que sem intimação válida do Paciente autorizou a expedição do mandado de prisão”, e que “O que se busca com o presente habeas corpus não é reformar a decisão do ilustre Magistrada (esse pedido está declinado no agravo em execução), o que se pleiteia no Habeas Corpus é a imediata suspensão da decisão que autorizou a expedição do mandado de prisão até o julgamento final do Agravo em Execução (...)” (ID 62610169, p. 6 – grifos nossos). Salientou que a ordem de expedição do mandado de prisão foi baseada nas tentativas frustradas de intimação do paciente para os fins previstos no pedido de providência n. 00078913.2018.8.07.0015, contudo, a primeira diligência se deu em endereço que não corresponde à residência ou ao local de trabalho do paciente e a segunda diligência se deu em horário comercial, o paciente estava trabalhando e ninguém atendeu ao oficial de justiça. Acrescentou que o número de telefone através do qual o oficial de justiça tentou contatar o paciente, também não é o seu. Assim, concluiu que “o paciente não tomou ciência do pedido de providência, não podendo, portanto, se apresentar para cumprimento das medidas imputadas e apresentação de documentos para trabalhos externos” (ID 62610169, p. 8). Frisou que o mandado de prisão foi cumprido no local de trabalho do paciente, em endereço diverso das diligências anteriores. Acrescentou que o advogado que patrocinou o paciente na ação penal de origem igualmente não foi intimado no processo de execução penal, de maneira que nada há a indicar que o paciente estivesse se furtando à aplicação da lei penal. Consignou que, com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/2021-CNJ, promovida pela Resolução n. 474/2022-CNJ, passou a prever que: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início a cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão, sem prejuízo da realização da audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n. 56”. Assim, a imposição prevista no art. 105 da LEP foi atenuada para casos em que o regime inicial é o semiaberto ou aberto. Neste sentido, citou o precedente do Superior Tribunal de Justiça no HC 757739, de 11-novembro-2022. Frisou que a alteração leva em consideração o reconhecimento pela Suprema Corte do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, no julgamento da ADPF n. 347, bem como a vedação de submissão do apenado a regime prisional mais gravoso, nos termos da Súmula Vinculante n. 56/STF. Por fim, destacou que o paciente foi preso no local de trabalho e, caso tivesse ciência da execução penal, teria apresentado documentação correspondente, teria manifestado no interesse na monitoração eletrônica e teria comprovado o preenchimento das condições técnicas previstas no artigo 3o da Portaria GC 141, conforme constava no mandado de intimação. Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão que decretou a prisão do paciente até o julgamento do agravo em execução distribuído na execução penal n. 0403725-75.2024.8.07.0015. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nos moldes da atual redação do artigo 23 da Resolução 417/2021-CNJ, alterada pela Resolução 474/20222-CNJ, após o trânsito em julgado da condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início a cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão, sem prejuízo da realização da audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n. 56. Destarte, cumpria ao Estado esgotar as diligências para a intimação do paciente, o que não se observou no caso. Com efeito, não é de se esperar que o trabalhar seja encontrado em sua residência, em horário comercial (às 11h18) ou logo após o encerramento do expediente (às 18h18). Ademais, conforme se observa da certidão do oficial de justiça, não havia ninguém na residência do paciente quando ele lá esteve, tanto que não foi atendido, portanto, não se pode presumir tenha o paciente ficado ciente da tentativa de intimação realizada (ID 62610170, p. 236). Quanto aos demais endereços diligenciados, a Defesa disse que não estavam vinculados ao paciente e, de fato, consta das certidões dos oficiais de justiça que, e um deles, o inquilino disse morar no local há três anos e desconhecer o paciente (ID 62610170, p. 237), e o outro local era apenas um depósito de uma empresa e o paciente era desconhecido do funcionário (ID 62610170, p. 241) Não se olvide, ademais, que a decisão que determinou a expedição do mandado de prisão foi proferida em 30-julho-2024 (ID 62610170, p.245) e o mandado de prisão foi cumprido, em 7-agosto-2024, no local de trabalho do paciente (audiência de custódia, D 62610170, p. 285-286). Logo, não há indícios de que o apenado estivesse se ocultando. Destarte, estando o paciente sob a custódia do estado, cumpre proceder a sua IMEDIATA INTIMAÇÃO, nos moldes do art. 23 da Resolução 417/2021-CNJ, e, ato contínuo, colocá-lo em LIBERDADE. Consigne-se que se trata de paciente com endereço certo (tanto residencial quando comercial) e que tem advogado constituído, cumprindo a este adverti-lo de que se trata de prisão definitiva, portanto, escusas em iniciar seu cumprimento podem ensejar nova expedição de mandado de prisão. Por fim, em que pese não seja possível suspender a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, pois já expedido e cumprido, a Lei 14.836/2024 inseriu o seguinte dispositivo no Código de Processo Penal: “Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção." (grifo nosso). DIANTE DO EXPOSTO, concedo a ordem, liminarmente, de ofício, nos moldes do artigo 647-A do Código de Processo Penal, para determinar que o paciente seja colocado em liberdade, mediante ALVARÁ DE SOLTURA, e, no mesmo ato, seja realizada a INTIMAÇÃO DO PACIENTE, nos moldes do art. 23 da Resolução 417/2021-CNJ, sem prejuízo de nova expedição de mandado de prisão caso observadas escusas em dar início ao cumprimento da pena definitiva. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo de execução SEEU n. 0403725-75.2024.8.07.0015 e ação penal n. 0707993- 11.2019.8.07.0004) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator